Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-35.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008030-35.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA - CPF: 415.554.491-15 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO LIVRE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL ESTATÍSTICO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. VETOR INTERPRETATIVO. PORTABILIDADE SEGUIDA DE REFINANCIAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Em contrarrazões, o apelado impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido na origem.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, documentoscópica e grafotécnica;
(ii)
revisão contratual para limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, sob fundamento de abusividade e hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado;
(iii)
repetição em dobro do indébito;
(iv)
indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a subsistência do benefício da gratuidade da justiça e a configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii)
aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, em cotejo com a taxa média de mercado e à luz da condição de consumidor idoso e aposentado;
(iii)
examinar o cabimento da repetição em dobro do indébito e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça quando o impugnante deduz alegações genéricas de ausência de comprovação patrimonial, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental dos autos é suficiente à formação da convicção do magistrado e as questões controvertidas têm natureza jurídica e documental, dispensáveis de prova pericial.

6. A contratação realizada por meio digital com múltiplos fatores de autenticação confere higidez ao negócio jurídico e afasta a alegação genérica de adulteração documental, especialmente quando o próprio contratante reconhece a celebração e apenas questiona os encargos pactuados.

7. As operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, que podem ser livremente pactuados, e a intervenção judicial é admitida apenas quando demonstrada, com elementos concretos da operação, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial estatístico de aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não critério absoluto, de modo que a mera discrepância numérica em relação a esse parâmetro, desacompanhada de elementos concretos da operação, não autoriza por si só o reconhecimento de abusividade.

9. Não se reputa abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar pouco superior à taxa média de mercado para a modalidade específica de crédito, situada dentro da margem natural de flutuação e do
spread
bancário, ausente demonstração de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

10. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado atua como vetor interpretativo na análise das circunstâncias do caso e não dispensa a demonstração concreta da abusividade dos encargos para autorizar a revisão de cláusula contratual livremente pactuada em patamar não abusivo.

11. A base de cálculo dos juros remuneratórios em operação de portabilidade seguida de refinanciamento corresponde ao valor total do refinanciamento, e não apenas à parcela líquida disponibilizada após a quitação do saldo devedor do contrato anterior.

12. Reconhecida a legalidade dos encargos contratuais, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, na forma simples ou em dobro, por ausência do pressuposto fático-jurídico do pagamento em quantia indevida.

13. Não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais a cobrança de encargos pactuados em contrato regularmente celebrado, com observância dos deveres de informação e transparência.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, 355, I, e 370; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; Lei n. 4.595/1964; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, REsp 2.009.614/SC; TJMT, ApCiv 1013763-34.2022.8.11.0055, ApCiv 1011732-98.2025.8.11.0002, ApCiv 1034898-96.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1008030-35.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor da requerida
PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 346710374).

Na
origem
, o autor, aposentado, narrou que celebrou com a instituição financeira ré o Contrato de Empréstimo Pessoal n. 1100686631, em 20/agosto/2024, no valor de R$ 23.581,62 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 529,07 (quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos), com taxa contratada de 1,64% ao mês. Sustentou que a taxa efetivamente cobrada seria de 1,70% ao mês, superior à pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, fixada em 1,47% ao mês para a modalidade de crédito pessoal consignado INSS pré-fixado.

Aduziu, ainda, que o valor líquido efetivamente liberado em sua conta foi de R$ 23.542,58 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e que, uma vez aplicada a taxa média de mercado, o contrato estaria quitado na 73ª parcela, em setembro/2030. Postulou a revisão contratual para limitar os juros à taxa média de mercado, a repetição em dobro do indébito no montante de R$ 11.639,54 (onze mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 346710038).

A
tutela de urgência
foi indeferida, enquanto o pedido de gratuidade da justiça foi acolhido (id. 346710353).

Na
contestação
, a ré arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos probatórios e impugnou o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e esclareceu que o contrato em discussão decorre de cessão de crédito, originalmente celebrado com a
BRB Crédito, Financiamento e Investimentos S.A
.

Detalhou que a operação consistiu em portabilidade de contrato anterior, seguida de refinanciamento, operação na qual o autor optou por liquidar o saldo devedor anterior, no valor de R$ 22.418,56 (vinte e dois mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), e receber valor líquido de R$ 1.124,02 (mil cento e vinte e quatro reais e dois centavos) a título de troco. Asseverou que o autor anuiu com todos os termos e validou a operação por meio de assinatura digital com reconhecimento biométrico, com envio de documento pessoal e autorretrato. Sustentou a legalidade da taxa pactuada e a inexistência de ato ilícito, de cobrança indevida ou de dano moral indenizável (id. 346710362).

Em
impugnação à contestação
, o autor rebateu as preliminares e reiterou os argumentos da petição inicial. Recalculou a taxa de juros efetiva para 47,06% ao mês ao tomar como base o valor líquido creditado de R$ 1.124,02, apontou supostas divergências de datas entre os documentos apresentados e requereu a aplicação da Súmula n. 530 do STJ (id. 346710369).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu prova pericial grafotécnica e documentoscópica, prova pericial contábil, prova testemunhal e depoimento pessoal (id. 346710372), ao passo que a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 346710373).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, oportunidade em que o Juízo singular reconheceu a regularidade da contratação, formalizada por meio digital com múltiplos fatores de autenticação, e a natureza da operação como portabilidade seguida de refinanciamento, com posterior cessão de crédito ao apelado. Quanto aos juros remuneratórios, consignou que a taxa contratada de 1,64% ao mês não se mostra manifestamente excessiva em relação à taxa média de mercado de 1,47% ao mês, fato que a situa dentro da margem de flutuação e do
spread
bancário, conforme entendimento firmado no Tema n. 27 do STJ.

Afastou, por consequência, a repetição do indébito e a indenização por danos morais. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id. 346710374).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide o privou da produção de prova pericial contábil, indispensável à demonstração da abusividade dos encargos, bem como da prova pericial documentoscópica e grafotécnica, necessária à verificação da autenticidade dos documentos juntados pela apelada.

No mérito, argumenta que a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode se limitar a critério puramente matemático de comparação com a taxa média de mercado e deve também considerar a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado, cuja renda alimentar fica comprometida pela onerosidade excessiva.

Aduz que, ainda que a diferença percentual entre a taxa contratada (1,64% ao mês) e a taxa média de mercado (1,47% ao mês) pareça pequena, no contexto de 84 parcelas representa montante significativo subtraído de verba alimentar. Sustenta que a cobrança de encargos superiores à média de mercado em desfavor de consumidor hipervulnerável evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a restituição em dobro do indébito. Argumenta, ainda, que o dano moral é manifesto e
in re ipsa
, decorrente da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar.

Diante desse quadro, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e, no mérito, a reforma integral do julgado para a procedência dos pedidos iniciais e a inversão dos ônus de sucumbência.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado, preliminarmente, impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (id. 346710378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria a ser analisada cinge-se à preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, à abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais. Em contrarrazões, há ainda impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante.

Por imperativo de ordem lógica, a apreciação das matérias preliminares precede o exame do mérito recursal.

Em relação à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, a pretensão não comporta acolhimento na medida em que o benefício foi regularmente deferido ao apelante, com fundamento nos elementos documentais que evidenciam tratar-se de pessoa idosa, aposentada, beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, com renda compatível com a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelado limita-se a deduzir alegações genéricas de ausência de comprovação patrimonial, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, ônus que lhe competia, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

Mantém-se, portanto, a gratuidade.

Ainda em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção da prova pericial contábil, indispensável à demonstração da abusividade dos encargos, bem como da prova pericial documentoscópica e grafotécnica, necessária à verificação da autenticidade dos documentos juntados pelo apelado, sobre os quais recairiam fundadas suspeitas de adulteração.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, razão pela qual lhe cabe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial contábil constitui procedimento que pressupõe verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, circunstância que não se verifica no caso em exame.

As questões suscitadas pelo apelante quanto aos juros remuneratórios são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir do instrumento contratual acostado aos autos, que discrimina com clareza a taxa de juros pactuada (1,64% ao mês e 21,56% ao ano), o sistema de amortização adotado e os demais encargos incidentes, o que permite o cotejo direto com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, sem necessidade de intervenção pericial.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

No que concerne à perícia documentoscópica e grafotécnica sobre o documento de id. 213025325, igualmente não se identifica vício apto a macular a sentença. A contratação foi formalizada por meio digital, com múltiplos fatores de autenticação, entre eles a assinatura eletrônica via plataforma Clicksign, validação por biometria, registro de IP, geolocalização, envio de Token SMS, fotografia do documento de identidade do apelante e autorretrato em tempo real, conforme se extrai dos elementos de id. 346710363, 346710365 e 346710366.

Esses mecanismos de segurança, dotados de validade jurídica nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, conferem higidez ao negócio jurídico e afastam a alegação genérica de fraude.

Acrescente-se que o próprio apelante, na petição inicial, reconheceu expressamente a celebração do contrato e apenas questionou os encargos pactuados, e somente em sede de impugnação à contestação aventou suspeita de adulteração documental, fundada em alegada divergência de datas que, examinada à luz dos documentos, decorre da própria sequência da operação de portabilidade seguida de refinanciamento.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, sem afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal envolve, em essência, a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no Contrato de Empréstimo Pessoal n. 1100686631, fixada em 1,64% ao mês, em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal consignado a aposentado e pensionista do INSS na data da contratação (15/agosto/2024), de 1,47% ao mês.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297STJ, o que atrai a incidência de suas normas protetivas. Ainda assim, o reconhecimento da incidência do diploma consumerista não conduz, por si só, à procedência das alegações recursais, uma vez que a revisão contratual exige a presença de indícios mínimos de verossimilhança das teses deduzidas, bem como a demonstração concreta da abusividade alegada.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, e passaram à observância de regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional. Essa orientação foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

O percentual divulgado corresponde à média das forças de mercado, que reflete o preço do crédito e a margem de lucro das instituições financeiras (
spread
), sem abarcar, contudo, todos os parâmetros econômicos, custos estruturais e riscos operacionais inerentes às operações de crédito.

Por essa razão, sua utilização deve ocorrer como referencial de análise, não como critério absoluto, pois a adoção em sentido diverso implicaria subversão de sua natureza jurídica, com a indevida conversão de referencial estatístico em critério obrigatório.

No julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, e fixou as seguintes orientações:

“(...)
Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.009.614/SC
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Em outras palavras, a mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem firmado entendimento de que a aferição da abusividade pressupõe discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, com a adoção, como parâmetro objetivo, do patamar de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central:

“(...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1013763-34.2022.8.11.0055
, Relator Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026).

“(...)
Os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,96% ao mês, embora superiores à taxa média de mercado de 1,94%, não configuram abusividade, porquanto não ultrapassam o patamar de uma vez e meia da taxa média, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1011732-98.2025.8.11.0002
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No caso em análise, a taxa contratada de 1,64% ao mês supera a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica (1,47% ao mês) em apenas 0,17 ponto percentual, o que corresponde a aproximadamente 1,12 vez a taxa média, patamar muito aquém do limite jurisprudencial de uma vez e meia, dentro, portanto, da margem natural de flutuação do mercado e do
spread
bancário.

Esse desvio, além de modesto, não vem acompanhado de demonstração específica de vantagem exagerada, lucro abusivo ou circunstância concreta apta a evidenciar onerosidade excessiva, de modo que a insurgência permanece em plano predominantemente abstrato.

Não merece acolhida, ainda, a tese de que o cálculo dos juros deveria tomar como base apenas o valor de R$ 1.124,02, recebido pelo apelante a título de troco, o que conduziria a uma taxa efetiva de 47,06% ao mês.

A premissa é juridicamente equivocada, uma vez que o exame dos documentos de id. 346710362, 346710363, 346710365 e 346710366 revela que a operação consistiu em portabilidade de contrato anterior do Banco C6 Consignado para a BRB Crédito Financiamento e Investimentos S.A., seguida de refinanciamento, mediante o qual o apelante optou por liquidar o saldo devedor anterior, no valor de R$ 22.418,56, e receber, a título de troco, a quantia residual de R$ 1.124,02.

A base de cálculo dos juros remuneratórios é, portanto, o valor total do refinanciamento (R$ 23.581,62), e não apenas a parcela líquida disponibilizada após a quitação do saldo precedente, sob pena de se desconsiderar a própria natureza da operação celebrada.

Quanto à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado, invocada pelo apelante como fundamento autônomo para a revisão contratual, cumpre observar que a tutela diferenciada do idoso e do destinatário de verba alimentar não dispensa a demonstração concreta da abusividade dos encargos, mas atua como vetor interpretativo na análise das circunstâncias do caso.

O precedente desta Corte invocado nas razões recursais (TJMT, ApCiv 1034898-96.2024.8.11.0002), que reconheceu dano moral em favor de consumidor hipervulnerável, pressupõe a configuração prévia da cobrança de juros manifestamente abusivos, hipótese que, conforme demonstrado, não se verifica no caso em exame, em que a taxa pactuada situa-se em patamar compatível com as práticas de mercado para a modalidade específica de crédito.

A condição de aposentado, embora mereça especial consideração, não autoriza, por si só, a revisão de cláusula contratual livremente pactuada, em patamar não abusivo, sob pena de subverter os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Ademais, o apelante teve plena ciência das condições contratuais antes da formalização do negócio, conforme demonstram os registros de assinatura digital, biometria e envio de documento pessoal e autorretrato, elementos que afastam qualquer alegação de vício de consentimento ou de ausência de informação adequada.

Diante do cotejo entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado, não se identifica abusividade nos juros remuneratórios pactuados, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

Reconhecida a legalidade da contratação e a ausência de abusividade nos encargos cobrados, conclui-se que os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante decorreram do exercício regular de direito do credor, amparado em contrato válido e eficaz.

Ausente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, por ausência de seu pressuposto fático-jurídico, qual seja, a configuração de pagamento em quantia indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pela mesma razão, improcede o pleito de indenização por danos morais, na medida em que a responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ilícito, o que não se verifica na espécie, em que o apelado agiu nos estritos limites do que fora pactuado, em contrato regularmente celebrado por meio digital, com plena observância dos deveres de informação e transparência.

A situação financeira vivenciada pelo apelante, embora possa ser delicada, é consequência direta de suas próprias escolhas contratuais, e não conduta ilícita imputável à instituição financeira.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026